Tribunal: TCU
Processo: 039.333/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 599/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 039.333/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da presente representação; 1.6.2. apensar o presente processo ao TC Processo 035.190/2020-5 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, para análise em conjunto, posto que há conexão entre seus objetos; 1.6.3. dar ciência deste acórdão aos representantes.